Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS COM A RÉPLICA. INTIMAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA. PREJUÍZO CONSTATADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A ausência de intimação do réu para se manifestar quanto à juntada de documentos novos pela autora com a réplica viola o disposto nos arts. 437, § 1°, e 10 do CPC, configurando cerceamento de defesa, sobretudo porque demonstrado o efetivo prejuízo ao requerido.
2. Preliminar acolhida. Apelação conhecida e provida.